Tribunal: TJES
Processo: 5050877-45.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050877-45.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: BERNARDO MORAES CENTODUCATTE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Bernardo Moraes Centoducatte em face da Gol Linhas Aereas S.A., postulando a compensação por danos morais na importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como a restituição de 14.000 milhas do programa de fidelidade e o valor de R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais), a título de danos materiais. Em breve síntese da inicial, narra o Requerente que adquiriu passagem aérea junto a Requerida com destino a São Paulo, para a data de 28/11/2024 com pouso previsto para as 17h55min (Id. 56061909). Alega que compareceria a um evento familiar em São Paulo e, posteriormente, embarcaria para o Rio de Janeiro às 23h20min, de ônibus (Id. 56061913). Alega que em razão do mau tempo, a aeronave não conseguiu pousar no aeroporto de Congonhas, de modo que retornou para o aeroporto de Vitória (Id. 56061911). Alega que não foi ofertada outra remarcação com chegada ao destino na mesma data (Id. 56061910) e, posteriormente, a sua passagem foi cancelada. Alega que foi prometido o reembolso dos valores gastos com a passagem, mas até a propositura da demanda, não havia sido restituído. Diante do exposto, ajuizou a presente demanda.

Em sede de sentença, foram julgados procedentes os pedidos autorais:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na peça inicial, razão pela qual: a) CONDENO a Requerida (GOL LINHAS AEREAS S.A.) a pagar ao Requerente (BERNARDO MORAES CENTODUCATTE) o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros a contar do ato ilícito, observando-se os termos do § 1º, do artigo 406 do CC, e correção monetária do arbitramento (Súmula 362 do STJ), aplicando-se a taxa SELIC, que já compõe juros e correção; b) CONDENO a Requerida a restituir 14.000 (quatorze mil) milhas aéreas ao programa de fidelidade vinculado à Requerida, bem como pagar o valor de R$ 23,00 (vinte e três reais) referente à taxa de embarque, acrescido de correção monetária e juros do ato ilícito (Súmulas 43 e 54 do STJ), aplicando-se para tanto a taxa SELIC; c) CONDENO a Requerida ao pagamento do valor de R$ 134,03 (cento e trinta e quatro reais e três centavos) ao Requerente, a título de danos materiais, acrescido de correção monetária e juros do ato ilícito (Súmulas 43 e 54 do STJ), aplicando-se para tanto a taxa SELIC.

Irresignada, a parte recorrente apresentou recurso inominado, almejando que seja reformada a sentença e julgado procedente os pedidos expostos em sede de inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Cinge-se a controvérsia a perquirir o direito da recorrente de ser reparada por danos morais que alega ter sofrido, em razão de cancelamento de voo.

Antes de mais nada, cumpre salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, assumindo a requerente a posição de consumidora (art. 2º, do CDC) e a requerida a posição de fornecedora de serviço (art. 3º, do CDC), tendo por objeto o serviço de transporte aéreo, razão pela qual estão preenchidos os caracteres de uma típica relação de consumo e, por conseguinte, deve a controvérsia ser resolvida com observância das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o entendimento do c. STJ: “
A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se a suas disposições em face da nítida relação de consumo entre as partes.
” (AgRg no AREsp 737.635/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015).

Como consequência direta disso, tem-se que a responsabilidade que recai sobre a fornecedora do serviço de transporte aéreo tem natureza objetiva, isto é, independe da análise do elemento subjetivo (dolo ou culpa), bastando a prova de dano e nexo de causalidade, que somente será rompido se o fornecedor de serviços comprovar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, força maior ou fortuito externo.

É o que dispõe expressamente o art. 14,
caput
c/c §3º, do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No mesmo sentido, é o que se depreende da jurisprudência do c. STJ,
verbis
: “
No que concerne ao transporte de pessoas, o ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade civil objetiva do transportador, o qual deverá responder pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo a existência de alguma excludente de responsabilidade, como motivo de força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
” (STJ, REsp 1852533 Relator (a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; Data da Publicação: 01/07/2021).

Pois bem. Fixada a normativa aplicável ao caso em exame, reputo restar comprovado, nos autos, o defeito na prestação do serviço de transporte aéreo, uma vez que fora constatado o atraso. Assim, entendo que houve falha na prestação dos serviços que configurou um defeito do serviço, pois a recorrente não prestou assistência de forma adequada a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião. A verdade é que o recorrido foi reacomodado em outro voo com pouso previsto somente para o dia seguinte.

Segundo a Resolução nº 400/2016 da ANAC - cuja aplicação é possível no presente caso, nos termos do seu art. 1º, considerando que a ausência de assistência material se deu no Brasil, a companhia aérea deveria ter oferecido à recorrente assistência material nos seguintes termos:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

–

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

[...]

Parágrafo único. As alternativas previstas no
caput
deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Conforme anteriormente dito, a recorrida não juntou aos autos comprovação da assistência material. Assim, não vislumbro nos autos a assistência prestada pela recorrida, razão pela qual resta configurada a falha na prestação do serviço. Insta salientar que o ônus da prova da comprovação de assistência material recai sobre a recorrida, pois, do contrário, seria exigida a comprovação de fato negativo à consumidora, o que é inviável:

2. "É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo" (AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018).

Nesse sentido, tendo a recorrente alegado a ausência de prestação de assistência adequada e a recorrida não ter comprovado que, de fato, prestou a assistência devida, deve esta ser compelida à indenizar a parte recorrente.

Não se olvida que atraso e cancelamento de voos, por si sós, afastam o dano moral
in re ipsa
. Entretanto, no caso em apreço, devido a ausência de assistência material que caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando inequívoco transtorno para a consumidora que não recebeu o serviço na forma contratada, entendo como devida a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Não há dúvida quanto à aplicação do CDC, no caso, nos termos da Tese 210 de Repercussão Geral (STF):

'Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor
. O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais.
’

Este é o entendimento deste Colegiado Recursal:

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA.
CDC APLICÁVEL PARA DANOS MORAIS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(JECES. Recurso Inominado Cível Número: 5015142-48.2024.8.08.0024. Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: WALMEA ELYZE CARVALHO. Data: 16/Apr/2025.)

Colaciono, ainda, os seguintes precedentes:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
PROVIMENTO NEGADO. I - CASO EM EXAME 1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de cancelamento e atraso de voos contratados pelos autores, com consequente perda de conexão, despesas extras e prejuízo à programação de viagem. 2.A sentença condenou a ré ao pagamento de R$857,85 por danos materiais e R$5.000,00 para cada autor por danos morais. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo com base em atraso e cancelamento de voos; e (ii) saber se os fatos narrados ensejam responsabilidade por danos materiais e morais. III - RAZÕES DE DECIDIR 4.A relação é de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do CDC, art. 14.
5.Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, com cancelamento do voo original, atraso no voo de reacomodação e perda da conexão, o que gerou despesas com hospedagem, alimentação e transporte. 6.O atraso decorreu de circunstância interna à atividade empresarial, não se caracterizando caso fortuito externo, conforme arts. 734 e 737 do CC
. 7.Os danos materiais foram comprovados por documentos.
A conduta da companhia aérea violou o dever de assistência previsto na Resolução ANAC nº 400/2016. 8.O dano moral decorre dos transtornos significativos sofridos, incluindo perda parcial da viagem e frustração da legítima expectativa dos consumidores, sendo devida a reparação.
9.O valor de R$5.000,00 para cada autor se mostra razoável e proporcional, não sendo exorbitante ou irrisório. IV - DISPOSITIVO E TESE 10.Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: “O cancelamento e o atraso de voo, que geram perda de conexão e despesas adicionais ao passageiro, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais.” (JECES. Recurso Inominado Cível Número: 5034818-16.2023.8.08.0024. Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: WALMEA ELYZE CARVALHO. Data: 16/Apr/2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA
. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO
. COMPRA DE NOVA PASSAGEM. DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I - CASO EM EXAME 1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.921,55 por danos materiais e R$ 7.000,00 por danos morais, em razão de atraso de voo que ocasionou perda de conexão e obrigou a autora a adquirir nova passagem aérea. 2.A parte ré alegou ausência de conduta ilícita, sustentando que prestou assistência adequada e pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o atraso no voo, com perda de conexão e ausência de assistência ao passageiro, enseja responsabilidade da companhia aérea por danos materiais e morais. III - RAZÕES DE DECIDIR
4.A relação entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC
.
5.A empresa não demonstrou ter prestado assistência material conforme prevê a Resolução ANAC nº 400/2016,
tampouco comprovou reacomodação compatível. 6.A autora arcou, por conta própria, com a compra de nova passagem aérea no valor de R$2.921,55, configurando dano material a ser ressarcido. 7.A
justificativa de problema operacional configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial, o que não afasta o dever de indenizar. 8.A ausência de assistência e o impacto significativo à autora
, atleta que se deslocava para competição internacional,
caracteriza violação a direito de personalidade, justificando a reparação por dano moral
. 9.O valor de R$7.000,00 é proporcional e atende às funções compensatória e pedagógica da indenização, não merecendo redução. IV - DISPOSITIVO E TESE 10.Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: “1. O atraso de voo que acarreta perda de conexão e impõe ao passageiro a compra de nova passagem, sem prestação de assistência material pela companhia aérea, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais. 2. O dano moral é presumido quando há desamparo do consumidor em situação que afeta sua dignidade, segurança e programação pessoal.” (JECES. Recurso Inominado Cível Número: 5011031-85.2024.8.08.0035. Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: WALMEA ELYZE CARVALHO. Data: 16/Apr/2025)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL TRANSPORTE ÁEREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. SÚMULA 283 E 284 STF.

1. Em caso de atraso de voo em viagem internacional, é necessário aferir, à luz do caso concreto, a presença de elementos que configurem a lesão moral (REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.)
No caso, os requisitos estão presentes, manifestados não apenas no atraso em viagem internacional, mas na ausência de assistência material devida à parte agravada
, o que caracterizou, no entendimento das instâncias ordinárias, fato extraordinário capaz de atingir o âmago da personalidade da parte recorrida.

2. Inviável o agravo interno cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada (Súmulas n. 283 e 284/STF).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.256.063/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor de R$2.000,00. Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que o banco evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nestes moldes, também entendo devida a restituição de 14.000 milhas para o programa de fidelidade vinculado à recorrente.

Pelas mesmas razões, é devida a restituição do valor de R$23,00 (vinte e três reais), referente a taxa de embarque, acrescido de juros de mora e correção monetária.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)